Tribunal: TJBA
Processo: 8150641-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150641-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBELIA REZENDE DE SOUZA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

APELADO: JOSE ALAN KRACHT

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMULAÇÃO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Robelia Rezende de Souza contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Adjudicação Compulsória c/c Consignação em Pagamento, proposta em face de José Alan Kracht, ao fundamento de ausência de interesse processual. A sentença impôs à Autora o pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A Acionante argumentou que a sentença foi
citra petita
, pois não analisou a consignação em pagamento. Alegou cumprimento integral do preço pactuado, com parte do valor depositado judicialmente, e defendeu a regularidade da cumulação dos pedidos. Sustentou a prática de ato ilícito pelo Recorrido, que teria vendido o imóvel a terceiro após a celebração do contrato de promessa de compra e venda. Pleiteou a procedência da ação e indenização por danos morais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3.
V
erificar se a sentença foi
citra petita
e se o Tribunal pode proceder ao julgamento imediato da causa; determinar se estão preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória e a extinção da obrigação da Demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão da sentença, quanto ao pedido de consignação em pagamento caracteriza decisão
citra petita
, ensejando a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 515, § 3º, do CPC, pois a instrução processual está concluída.

5. A adjudicação compulsória é cabível, quando demonstrado o cumprimento integral da obrigação contratual pelo promissário comprador, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

6. No caso concreto, a D
emandante
comprovou o pagamento integral do preço pactuado, mediante depósitos diretos ao Recorrido e depósito judicial da parcela remanescente, preenchendo os requisitos para a adjudicação compulsória.

7. O inadimplemento contratual do recorrido e os transtornos suportados pela
Recorrente
não configuram dano moral passível de indenização, pois não ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

___________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 515, § 3º, e 373, I; CC, art. 1.418; Lei 6.015/1973, art. 214, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8150641-11.2021.8.05.0001,
oriundos da
Comarca de C
amaçari
, em que figuram como Apelante
ROBELIA REZENDE DE SOUZA
, sendo Apelado
JOSÉ ALAN KRACHT
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
.